Tribunal: TJDFT
Processo: 0754770-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO PENSÃO MILITAR. RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: Condenação à obrigação de o réu se abster de descontar as contribuições adicionais de pensão militar a partir do exercício de sua renúncia e a condenação à obrigação de pagar quantia certa. Recuso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.

2 – Preliminar. Prescrição. Inocorrência. O autor postula o ressarcimento relativo à contribuição adicional destinada à pensão militar, descontada de sua remuneração a partir de setembro/2019, portanto, dentro do lapso temporal previsto no Decreto 20.910/1932, pelo que não está prescrita a pretensão. Preliminar que se rejeita.

3 – Pensão militar. A pensão militar destinada à filha solteira, então prevista na Lei 3.765/1960, foi assegurada aos militares do Distrito Federal pela Lei 10.486/2002, mediante contribuição adicional de 1,5% sobre a remuneração ou proventos. A norma conferiu ao militar a possibilidade de renunciar ao benefício (art. 36, § 3o, inciso I e II). O benefício instituído passou a ter caráter facultativo, de sorte que a compulsoriedade da contribuição inerente não pode subsistir, a despeito da manifestação de renúncia posterior à data prevista.

4 – Pensão militar. Renúncia ao benefício. O art. 36, §3o, inciso II da Lei 10.486/2002, com redação dada pela Lei 10.556/2002, prevê a possibilidade de renúncia ao direito do benefício da pensão militar, desde que exercido até 31/08/2002. Apesar de fixada a data, o prazo é impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo. Nesse sentido: (AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013). O autor manifestou a sua renúncia perante a Administração em 20/09/2019, requerendo o cancelamento do desconto da contribuição adicional em sua remuneração (ID 25080985 – PAG 12) e foi indeferido. Cabível, pois, a desvinculação do militar a partir do requerimento administrativo, assim como a restituição das contribuições vertidas desde então.

5 – Litigância de má-fé. Inexistência. Não se verifica que o autor incorreu em qualquer uma das hipóteses previstas no art. 77 ou do artigo 80, do CPC, pelo que não incide as penas de litigância de má-fé ou atentatório à dignidade da justiça. Sentença mantida.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).

E